Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. VOLTA AO BRASIL ANTECIPADA EM RAZÃO DE DECRETAÇÃO DE PANDEMIA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO.
1. Recurso do Autor. A comprovada devolução do valor de passagem através do procedimento de "chargeback" afasta o provimento do recurso autoral.
2. Recurso da Ré. Ilegitimidade passiva afastada, pois a operadora de turismo e a companhia aérea recorrente são solidárias em razão de integrarem a cadeia de fornecedores de serviços de transporte aéreo ao consumidor. No mérito, o autor antecipou sua volta ao Brasil e não utilizou os serviços de transporte aéreo incluídos no pacote turístico, pelo que se mostra devido o respectivo ressarcimento.
3. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Ausência de condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.